Tribunal: TJPA
Processo: 0013111-54.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013111-54.2015.8.14.0133

APELANTE: YASMIN BARRAL DE LIMA, DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, YASMIN BARRAL DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013111-54.2015.8.14.0133

APELANTE/APELADO : YASMIN BARRAL DE LIMA

ADVOGADO: LIVIO SANTOS DA FONSECA OAB/PA 18701-A

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

ADVOGADO:

MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ
,

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A
RESTITUIÇÃO

DO

VALOR

DE R$ 4.470,00 (QUATRO

MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)
; PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES; PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA A AUTORA, NO VALOR EQUIVALENTE A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DECISÃO REFORMADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE 180 DIAS ÚTEIS.

QUANTO AO TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA:

I-
A controvérsia gira em torno do inadimplemento da construtora, quanto a

entrega na data aprazada. Correção do saldo devedor

pelo INCC durante o prazo de mora pela construtora. Validade da cláusula de 180 dias, estipulada em dias úteis e incidência de danos morais pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, bem como das comodidades prometidas no contrato.

II –
As provas acostadas aos autos, comprovam

que a construtora não entregou o empreendimento na data avençada, bem como adotou índice mais gravoso para o consumidor na correção do saldo devedor durante a mora, contrariando entendimento jurisprudencial.

III - Restou configurada a manifesta abusividade da cláusula de tolerância em 180 dias úteis, por colocar o consumidor em

excessiva desvantagem., na medida que inviabiliza a previsão do termo final do prazo.

IV –
Reconhecimento dos lucros cessantes, decorrente do dano presumido durante o período de

atraso na entrega do imóvel.

V-
Danos morais configurados, ante a comprovação da responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, bem como das comodidades previstas no contrato.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013111-54.2015.8.14.0133

APELANTE/APELADO : YASMIN BARRAL DE LIMA

ADVOGADO: LIVIO SANTOS DA FONSECA OAB/PA 18701-A

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

ADVOGADO:

MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ
,

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações

interpostas reciprocamente

por

DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e YASMIM BARRAL DE LIMA
,

contra a sentença que julgou parcialmente

procedentes os pedidos autorais, na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que condenou a Direcional à

restituição do valor de R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), com incidência de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento. b) Lucros cessantes, equivalentes a 0,5% do valor do imóvel por mês, desde a data prevista para entrega do imóvel (30.07.2012) até a data da completa e efetiva entrega do bem (26.11.2013), com correção monetária pelo IPCA e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada aluguel, qual seja, o sexto dia útil de cada mês, na forma do art. 23, I, da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato); c) Indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com incidência de juros de 1% ao mês e de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ). Tendo em vista a sucumbência parcial da autora, condeno esta ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas incidentes sobre o feito, tudo em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC.

Apelação interposta pela requerida
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
(ID 7449567), onde sustenta em suas razões a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias, estipulada no contrato; a adoção do INCC, para correção monetária sobre o saldo devedor, até a entrega do imóvel, inclusive durante o período de mora na entrega; o não cabimento dos lucros cessantes

e por fim, a não configuração dos danos morais, ante

a inexistência de ilícito.

Em suas razões

(ID 7449578) ,YASMIM BARRAL DE LIMA, insurge-se contra o valor de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais), fixado na sentença, argumentando ser insuficiente para reparar os danos sofridos pelo que requer a majoração. Pleiteia ainda, a fixação do termo inicial para contagem dos juros de mora, referentes à indenização por dano moral.

Contrarrazões ao recurso de apelação interposto por
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (ID 7449581)

Não foram oferecidas contrarrazões à apelação interposta por YASMIM BARRAL DE LIMA.

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013111-54.2015.8.14.0133

APELANTE/APELADO : YASMIN BARRAL DE LIMA

ADVOGADO: LIVIO SANTOS DA FONSECA OAB/PA 18701-A

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

ADVOGADO:

MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ
,

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

1.1 Do congelamento do saldo devedor:

Defende o apelante em suas razões o reconhecimento da validade da cláusula que estipula a aplicação do índice de correção monetária INCC desde a assinatura do contrato até a afetiva entrega do empreendimento.

É

sabido que o índice de correção monetária não se destina a acrescentar valor adicional ao preço do bem pactuado, mas se destina a garantir a atualização da moeda, que sofre desvalorização com o decurso do tempo. Sendo assim, a correção monetária tem a exclusiva expectação de repor o valor aquisitivo da moeda, além de estar inserida no contexto do equilíbrio contratual.

A jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador.

Todavia, a partir do momento que a construtora entrou em mora,
é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo),
isso porque o INCC tem sido notoriamente superior, não podendo o consumidor arcar com diferença por conta da inadimplência do vendedor, o que configuraria desvantagem excessiva, no entanto, se o INCC for menor, este deverá ser aplicado.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA CONSTRUTORA VILLAGE LTDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO DE OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – VALIDADE – LUCROS CESSANTES – OCORRÊNCIA – TEMA 996 DO STJ – ATRASO POR LAPSO SIGNIFICATIVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR ADEQUADO – APELAÇÃO DA AUTORA ECOTOMO S/S LTDA – ASTREINTES – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DE LIMINAR
– SALDO DEVEDOR – CONGELAMENTO – DESCABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA
– LUCROS CESSANTES – PERCENTUAL DE 0,5 QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0041954-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 27/06/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC)

– CABIMENTO – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA

–
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) PELO IPCA – CABIMENTO – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DE VIDA
- PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO

ESCORREITA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806064-02.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2020 )

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO COM A CONSTRUTORA NO PERÍODO DE ATRASO PELO INCC. INEXIGIBILIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL APENAS NA FASE DE CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A APLICAÇÃO DO INCC e o IPCA NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.-
O INCC, por refletir a variação dos custos dos materiais de construção, só pode ser exigido até o prazo final marcado para a entrega das obras, a partir de quando deve ser substituído pelo IPCA.
2.- É inexigível o valor agregado ao saldo devedor do financiamento resultante da aplicação do INCC no período de atraso da obra, sendo devida ao adquirente a restituição da diferença entre a aplicação desse índice e a aplicação do IPCA 3. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10070478320218260224 SP 1007047-83.2021.8.26.0224, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 13/09/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

Feitas essas considerações, entende-se que a sentença no que tange à devolução do valor

pago a titulo de correção monetária pelo INCC, durante o período de mora da construtora, não merece reforma.

1.2 LUCROS CESSANTES:

1.1 QUANTO AOS LUCROS CESSANTES:

Sustenta o apelante, que não houve atraso na entrega do imóvel, alegando que a data que deve ser considerada para a entrega do empreendimento é q eu consta na data

do contrato de financiamento e não a data que consta no

contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a construtora e a autora.

Ocorre que a relação discutida nestes autos, é a constituída entre a autora e a construtora,
ou seja, é a relação

decorrente do contrato de promessa de compra e venda
por elas celebrado e não a de financiamento, objeto do contrato mencionado pela apelante. Deste modo, há de se considerar que a data para a entrega do imóvel

é a que consta no contrato de promessa de compra e venda.

Assim, resta evidente que houve inadimplemento da construtora , ora apelante, pelo atraso na entrega da obra, o que enseja

o pagamento de lucros cessantes para a parte autora.

Em se tratando de atraso na entrega de obra, como na hipótese em exame, o prejuízo do promitente-comprador é reconhecidamente presumido, uma vez que durante o período de mora, ele terá que morar em outro local, ou deixar de auferir os aluguéis, caso o bem seja utilizado para fins de locação.

Configurando-se portanto, os lucros cessantes.

Nesta oportunidade

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de indenização por lucros cessantes
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, mesmo que haja a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com restituição das partes ao status quo ante, se comprovado o atraso na entrega das chaves, é devida a indenização a título de lucros cessantes durante o período de inadimplemento do vendedor, independentemente da comprovação de prejuízo do comprador,
matéria tratada inclusive no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.729.593/SP (Tema n. 996). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1844562 SP 2019/0193774-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES
. Ocorrido atraso na entrega do imóvel, é devido o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, visto que presumido o prejuízo do promitente comprador.
Recurso conhecido e provido.

(TJ-GO – Apelação Cível 01856765820178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

Verifica-se na hipótese que

o juiz singular determinou que fossem calculados em cima do percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. É importante considerar que
o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Assim, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Da Cláusula de 180 dias úteis:

É notoriamente reconhecido pela jurisprudência consolidada

do Superior Tribunal de Justiça, a adoção do prazo de prorrogação de 180 dias nos contratos de promessa de compra e venda, considerando os fatores de risco ínsitos à atividade da construção civil.

Todavia, no caso em exame, verifica-se que no instrumento contratual, consta a previsão de prorrogação por 180 dias
úteis
. Desta forma, entende-se que a contagem do referido prazo, em dias úteis, ultrapassa o limite considerado legal e suficiente para dirimir eventuais imprevistos durante a execução do empreendimento que inviabilizem a sua conclusão na data inicial avençada, colocando a parte consumidora em evidente desvantagem perante à construtora.

Desta forma, entende-se que

previsão de prorrogação do prazo em 180 dias úteis, é manifestamente abusiva, na medida que viola os princípios da boa-
(art.
51
,
IV
do
CDC
), viola o princípio da transparência e o direito de informação, previstos no art.
4º
caput e inciso
IV
, e art.
6º
,
III
, do
CDC
, uma vez que dificulta a fixação precisa do termino do prazo.

Feitas essas considerações, declaro nula a cláusula que estipula o prazo de tolerância em 180 dias úteis,

nos termos do art.
51
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Quantos aos Danos Morais:

Por derradeiro, pugna o apelante pela reforma da sentença afastando a condenação por danos morais. Alega que não houve ato ilícito por parte da construtora, uma vez que a unidade imobiliária foi entregue dentro do prazo fixado no contrato de financiamento no
item B4 e cláusula 4'
, tampouco houve veiculação de propaganda enganosa, já que entregou todas as comodidades prometidas.

Da análise dos autos verifica-se que o ato ilícito restou comprovado nas duas situações. O imóvel foi entregue após a data aprazada no contrato de promessa de compra e venda, considerado como o instrumento válido para a análise da situação em questão, pelos fundamentos já discutidos. Bem como quanto à entrega das comodidades em momento posterior à conclusão da obra, o que caracteriza o inadimplemento da obrigação e por consequência o ato ilícito da construtora.

A parte consumidora ao comprar o imóvel, investe não só valores econômicos como também expectativas em ter seu próprio imóvel, planeja usufruir do bem. De maneira que o não cumprimento das obrigações pela construtora provoca frustrações e ofensa moral.

Deste modo, resta evidente a responsabilidade da construtora, pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, quando não entregou a unidade imobiliária na data aprazada, tampouco as comodidades previstas no instrumento contratual.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. DANO MORAL RECONHECIDO. - Comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido, impõe-se reconhecer o dano moral indenizável - A compra de um imóvel importa em investimento de elevada monta e implica em conjunto de esforços do adquirente para honrar com compromissos assumidos sem abrir mão do mínimo necessário à sua subsistência e de sua família -
O dano moral é patente, na medida em que, o descumprimento da obrigação pela Construtora, com atraso superior ao avençado da data prometida para a entrega do imóvel, constitui em ofensa moral, diante da frustração causada ao mutuário, de receber a tão sonhada casa própria no prazo esperado.

(TJ-MG - AC: 10000204786883001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

2- APELAÇÃO 2- YASMIN BARRAL DE LIMA

2.1- DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
:

Em suas razões recursais a apelante requer a reforma da decisão

para majoração da indenização por dano moral, por entender que o valor arbitrado não é suficiente para reparar os danos experimentados, pelo que requer a majoração.

Entendo que o quantum arbitrado

foi fixado dentro dos parâmetros adotado pelos Tribunais pátrios,

conforme julgados que colaciono:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado
. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais
). Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10197644920178260554 SP 1019764-49.2017.8.26.0554, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/08/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/201

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. EXPECTATIVA DE QUE A OBRA FOSSE FINALIZADA EM JUNHO DE 2013. ENTREGA QUE JAMAIS OCORREU. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADA NA ORIGEM EM R$ 10.000,00. QUANTIA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS PECULIARIDADES DO CASO, AO LONGO PERÍODO DE ATRASO (MAIS DE 5 ANOS) E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO PARA
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTE
EM CASO SEMELHANTE DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. "O atraso na entrega de um apartamento, além de ofensa ao direito fundamental de moradia, frustra o planejamento de vida do adquirente, pelo que causa danos à honra objetiva e subjetiva, assim como ao equilíbrio emocional. Consequentemente, os danos morais devem ser compensados"

(TJ-SC - AC: 03022096220158240012 Caçador 0302209-62.2015.8.24.0012, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 29/01/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Desta forma, entendo que não há no caso dos autos, necessidade de majoração, como requer a apelante,
considerando que

o quantum de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais
) foi arbitrado, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja

vista que recompõe os prejuízos experimentados pela apelante, sem importar em enriquecimento ilícito

e atende ao caráter punitivo e pedagógico a que se destina.

2.2 Do Termo Inicial

Da Contagem

Dos

Juros De

Mora:

Requer ainda a apelante a reforma da sentença, no sentido de adotar como termo a quo para a contagem dos juros moratórios, no cálculo da indenização por dano moral , a data do

evento danoso, nos termos da Súm. 54 do STJ.

Resta evidenciado nos autos a configuração do danos morais, decorrentes da comprovação da responsabilidade da construtora no inadimplemento das cláusulas contratuais, referentes a entrega do imóvel e das comodidades prometidas. Logo, trata-se do de

uma obrigação contratual, de modo que a aplicação da Súm. 54 do STJ, não se amolda ao caso em exame, uma vez que este enunciado refere-se obrigação extracontratual.

Considerando que o montante do dano moral decorrente do inadimplemento do contrato, só foi fixado na sentença de mérito, entendo que a contagem dos juros, devem incidir a partir da data do arbitramento.. nos termos do art. 407 do CC:

Art. 407.
Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

Pois somente a partir desse momento é que o valor da obrigação é fixado.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço de ambos e recursos, para dar parcial provimento à apelação de
YASMIN BARRAL DE LIMA
, para reformar a sentença apenas para fixar a incidência dos juros de mora, mantendo-se o valor de R$20.000,00 de indenização, arbitrado na sentença.

Quanto à apelação de
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, nego provimento.

Por derradeiro, declaro a nulidade da cláusula, que estipula a cláusula de tolerância em 180 dias
úteis,
nos termos da fundamentação lançada.

Quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, arbitro em 20% sobre o valor da condenação, em face de
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, em razão da sucumbência mínima de
YASMIN BARRAL DE LIMA.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024